Tribunal: TJDFT
Processo: 0709615-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Divórcio. Tutela de urgência e evidência. Provimento constitutivo. Cônjuge citado. Direito potestativo. Inexistência de óbice à decretação. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que decretou o divórcio do casal em pedido de tutela de evidência.
II. Questões em discussão
2. (i) Possibilidade de decretação liminar do divórcio; (ii) Despiciendo desenvolvimento do contraditório e aguardo da sentença definitiva.
III. Razões de decidir
3. A redação dada ao art. 226, § 6o da Constituição Federal pela Emenda Constitucional 66/10 terminou com o burocrático sistema dual de prévia separação como pressuposto para a concessão do divórcio direto, transmudando-se num direito potestativo e sem exame de causa, inclusive sem qualquer limitação temporal e suprimindo quaisquer condicionantes anteriormente exigidas.
4. O direito ao decreto do divórcio é qualificado como direito potestativo, de modo que o cônjuge que não mais deseja manter-se casado possui o direito de requerer sua decretação, mormente se a parte contrária foi citada para responder ao referido pleito, ainda que penda de julgamento a partilha de bens e outras questões patrimoniais. Precedentes.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese: Ainda que se trate de alteração do estado civil, atributo da personalidade, é possível o julgamento antecipado parcial do mérito para decretação do divórcio, ainda que haja oposição da outra parte.
Dispositivos relevantes citados: Art. 226, § 6o da Constituição Federal; CNJ Recomendação 36/2019; Art. 311, II e III do Código de Processo Civil; Art. 1.581 do Código Civil; Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1392344, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma, j. 9/12/2021; acórdão 1388641, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 24/11/2021.